Tribunal: TJDFT
Processo: 0040672-32.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0040672-32.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: WILMAR LUIS DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, PAULO SAVIO CARDOSO DE OLIVEIRA, COLLOSSAL DO BRASIL VIGILÂNCIA LTDA DESPACHO Considerando a desafetação dos recursos especiais 1.912.668/GO e 1.914.458/PI (Relator Ministro AFRÂNIO VILELA, DJe de 19/3/2024), o cancelamento do Tema 1.096, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019